Tribunal: TJMT
Processo: 1004655-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004655-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGERIO DE FREITAS - CPF: 255.541.028-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MIRIAM RAQUEL FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 022.964.949-19 (AGRAVANTE), PAULO ADRIANO NOGUEIRA - CPF: 186.386.548-98 (AGRAVANTE), QUATRO RODAS VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.420.918/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA
ONLINE
– ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES NECESSÁRIOS À SUBSISTÊNCIA E A PRESERVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO EMPRESARIAL (ART. 833, INC. X, CPC) – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRECEDENTES DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má fé, abuso de direito ou fraude. (...)
(AgInt no REsp 1886463/RS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020)

Na espécie, a parte agravante não logrou êxito em comprovar, de forma indene de dúvida, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, para caracterizar proteção dada à hipótese do inciso X, do artigo 833 do CPC, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem autorizou o levantamento dos valores constritos, mediante expedição de alvará.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO ADRIANO NOGUEIRA e outra, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara cível da comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0010113-97.2014.8.11.0015, movida por BANCO BRADESCO S. A., indeferiu o pedido de impenhorabilidade da verba bloqueada e autorizou o levantamento, caso preclusa a decisão, dos valores constritos, mediante expedição de alvará.

Nas razões do recurso, os recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, sustentam que a penhora sobre o faturamento da empresa a rigor, deve se deferida exclusivamente na hipótese de não haver bens para serem penhorados, serem estes insuficientes ou de difícil comercialização, conforme expressa redação do Art. 866 do CPC

Asseveram que a totalidade da penhora inviabiliza a continuidade do funcionamento da atividade comercial, devendo ser reduzido para não asfixiar financeiramente a pessoa jurídica, conforme inúmeros precedentes já julgados sobre o tema.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recuso para reformar a decisão agravada no sentido de determinar a liberação de partes dos valores penhorados, bem como que o restante da dívida seja negociada de uma forma que os réus possam suportar o pagamento.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC. Deixam de realizar o pagamento do preparo por possuírem as benesses da assistência judiciária.

A liminar foi deferida no Id. 161762650.

Regularmente intimados, o recorrido deixou transcorrer, in albis, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 166912672).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável
"a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a regra de impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos em conta poupança (art. 833, X, do CPC), deve ser igualmente estendida para as hipóteses em que o importe esteja depositado em conta corrente ou em fundos de investimento, conforme se extrai:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.
2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1886463/RS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020).

Deste modo, pelo que se denota, o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência.

Visto isso, após detida análise dos autos, tenho que o aludido entendimento não se amolda ao caso em apreço, pois, os agravantes não demonstraram que o valor constrito é necessário para a subsistência ou manutenção da empresa, mormente considerando que não juntaram aos autos os extratos bancários, tampouco demonstrativo de despesas, se restringindo apenas ao campo da argumentação.

Como bem consignado pelo Magistrado
a quo
,
“denota-se que não subsistem evidências concretas que detenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que os valores bloqueados na conta bancária, de propriedade da executada Miriam Raquel Ferreira, tratam-se de faturamento da empresa, que foram recebidos por liberalidade de terceiro e destinadas a seu sustento e de sua família e, ainda, que são necessários ou úteis ao exercício da sua profissão.

Primeiro porque, de acordo com a narrativa das partes na petição arquivada ao evento n.o 82736264, tão somente o executado Paulo Adriano Nogueira desempenha atividade comercial, ainda que não regularizada. Logo, conclui-se, pela narrativa dos executados e pelo conjunto probatório, que o montante penhorado na conta bancária de titularidade da executada Miriam Raquel Ferreira não se tratava de faturamento de eventual empresa.

Segundo porque, os extratos, as capturas de tela e demais documentos (eventos n.o 82736264/82737851), como elementos cognitivos considerados, ‘ipso facto’, não demonstram que os recursos, depositados na conta bancária, objeto do bloqueio de valores, foram recebidos por liberalidade de terceiro e destinadas a seu sustento e de sua família e, ainda, que são necessários ou úteis ao exercício da profissão desempenhada pela executada”.

À vista disso, considerando as particularidades do caso, é certo que a aplicação da regra da impenhorabilidade aos valores penhorados acabaria por desvirtuar o intuito da norma legal, que é proteger o mínimo existencial.

Outrossim, considerando que os recorrentes não lograram êxito em demonstrar a intenção de usar a referida conta bancária como forma de investimento financeiro, reafirmo, não há como aplicar a regra da impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC. Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos".
Embora seja inquestionável que o valor bloqueado seja oriundo de conta poupança, extrai-se do extrato bancário a existência de movimentação bancária, incompatível com a intenção de poupar recursos, afastando a impenhorabilidade invocada.”
(RAI n. 1021395-19.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.03.2022).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] III –
No caso em exame, foi constatada a desvirtuação do instituto da impenhorabilidade em razão da movimentação da referida conta bancária, a qual não servia para acumular reservas financeiras, mas, sim, para furtar-se das obrigações e de eventual penhora”
.
(RAI n. 1025850-61.2020.811.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 17.03.2021).

Ademais, nos exatos termos do §3o, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu, repiso.

A doutrina de José Miguel Garcia Medina, citando posicionamento do STJ, não diverge, veja:

“Decidiu-se, à luz do art. 655-A do CPC/73, que ‘o ônus de comprovar a indispensabilidade dos valores depositados em instituições financeiras é dos executados’ (STJ, REsp 1185373/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 11.05.2010; no mesmo sentido, STJ, REsp 619.148/MG, rel. Luis Felipe Salomão, 4a T. j. 20.05.2010...)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Em resumo, não tendo os executados produzido provas categóricas de que os valores depositados em conta bancária se originam do faturamento da empresa, que foram recebidos por liberalidade de terceiros e são destinados ao sustento familiar, bem como, destinam-se ao exercício de profissão, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem autorizou o levantamento dos valores constritos, mediante expedição de alvará.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023